Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DECRETO-LEI 806/1969.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a realização de perícia contábil atuarial, a ser rateada entre as partes, na proporção de 50% para cada, e designou profissional para a realização do laudo e apresentação da proposta de honorários.

2. A questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969. Tratando-se de mera revisão de cláusula de financiamento imobiliário, não se faz necessária a realização de perícia atuarial, podendo a questão ser resolvida por simples cálculos aritméticos ou, caso necessário, por perícia contábil simples.

3. Recurso conhecido e provido.